Tribunal: TJSP
Processo: 2170921-60.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de contradição, omissão ou obscuridade. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão, contradição ou obscuridade

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de contradição, omissão ou obscuridade. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Omissão, contradição ou obscuridade inexistentes. O documento de p. 04 (dos embargos) comprova, ainda que extemporaneamente, que o embargante recebe seus proventos de aposentadoria no Banco Santander, fazendo desaparecer a conclusão de que pudesse manter outras contas bancárias. No entanto, o Colegiado consignou que "De todo modo, os extratos apresentados revelam ingressos de valores substanciais, incompatíveis com seus ganhos de aposentado e com a alegada hipossuficiência." Esse fundamento bastou ao desprovimento de seu recurso.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2170921-60.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
Registro: 2020.0001000318
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2170921-60.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante JULIO RIBEIRO MANSUR, é
embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2170921-60.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.942
Embargos de Declaração no 2170921-60.2020.8.26.0000/50000
Comarca de São Paulo Foro Regional de Santo Amaro / 6a Vara Cível
Juiz(a): Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez
Embargante(s): Júlio Ribeiro Mansur
Embargado(a)(s): Banco Santander Brasil S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. HIPÓTESE DE
REJEIÇÃO.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a
interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a
solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões
recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente
definido. Omissão, contradição ou obscuridade inexistentes. O
documento de p. 04 (dos embargos) comprova, ainda que
extemporaneamente, que o embargante recebe seus proventos
de aposentadoria no Banco Santander, fazendo desaparecer a
conclusão de que pudesse manter outras contas bancárias. No
entanto, o Colegiado consignou que “De todo modo, os extratos
apresentados revelam ingressos de valores substanciais,
incompatíveis com seus ganhos de aposentado e com a alegada
hipossuficiência.” Esse fundamento bastou ao desprovimento
de seu recurso.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos,
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão
de pp. 195/199, que negou provimento ao recurso de agravo interposto pelo
embargante.
O embargante aduz, em suma, que o v. acórdão contém
assertiva equivocada, pois tanto o embargante, como seu cônjuge recebem
o benefício previdenciário diretamente no caixa do Banco Santander, não
possuindo conta corrente onde são depositados os seus benefícios
previdenciários. Pugna pelo provimento do recurso para sanar a propalada
contradição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2170921-60.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
É o relatório do essencial.
2. Os embargos não merecem acolhida.
Os embargos de declaração são instrumento por meio do qual
se busca o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Não são meio hábil
ao reexame da causa.
Com efeito, “a pretexto de esclarecer ou completar o julgado, não pode
o acórdão de embargos de declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).
THEOTONIO NEGRÃO traz o seguinte julgado:
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente.
A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223)” (in “Código de Processo
Civil e Legislação em Vigor”, 38a ed., São Paulo: Saraiva, 2006, nota 6
ao art. 535, p. 658).
O documento de p. 04 (dos embargos) comprova, ainda que
extemporaneamente, que o embargante recebe seus proventos de
aposentadoria no Banco Santander, fazendo desaparecer a conclusão de que
mantém outras contas bancárias.
No entanto, o Colegiado consignou que “De todo modo, os
extratos apresentados revelam ingressos de valores substanciais, incompatíveis com
seus ganhos de aposentado e com a alegada hipossuficiência.”
Esse fundamento bastou ao desprovimento de seu recurso.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que
“não tem pertinência embargos de declaração para alterar a fundamentação do Acórdão,
quando suficiente a que foi desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min.
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, j. em 24.06.99, DJU de 09.08.99, p. 169). Não
bastasse isso, é bem de ver que o juiz não está obrigado a responder a todas
as alegações das partes se já encontrou motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga aos fundamentos indicados por elas (RJTJESP
115/207), máxime quando as proposições das razões de decidir (ratio
decidendi) são com eles incompatíveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2170921-60.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de São Paulo
3. Em face do exposto, rejeitam-se os embargos.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.